Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717085-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DELIZE SOUSA MARTINS ANDRADE RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista a tramitação de três ações entre as mesmas partes: a reintegração de posse n. 0732970-47.2017.8.07.0001; a anulatória n. 0717085-90.2017.8.07.0001, e a revisional n. 0704172-25.2017.8.07.0001, não há falar em julgamento conjunto das ações, mas em suspensão por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, 'a', do CPC. 2. No caso, a autora não comprovou a quitação do financiamento, o que obsta a anulação da consolidação da propriedade do imóvel pela parte ré. 3. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a incidência da lei consumerista in casu e pugnando pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais indicadas; c) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser cabível a restituição em dobro dos valores pagos, porquanto cobrados indevidamente pela parte recorrida; d) artigo 927 do Código Civil, afirmando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes da cobrança abusiva; e) artigos 139, inciso V, e 334, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum objurgado não teria considerado a possibilidade de realização de acordo entre as partes, razão pela qual requer a remessa dos autos ao CEJUSC; f) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, reverberando ser inaplicável a multa pela oposição dos embargos declaratórios, uma vez que ausente caráter protelatório. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no REsp n. 1.273.861/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024. Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante aos artigos 139, inciso V, e 334, ambos do Código de Processo Civil, assim como em relação ao suscitado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No que concerne ao requerimento para realização de audiência de conciliação e encaminhamento dos autos ao CEJUSC, não fosse suficiente a embargada ter rechaçado em contrarrazões a hipótese de acordo entre as partes, cumpre assinalar que, nesta sede recursal, não há previsão de remessa dos autos, a pedido da própria parte, ao Centro de Solução Consensual de Conflitos para fins de conciliação. Com efeito, as partes podem, a qualquer momento, transigir, em juízo ou fora dele, bastando informar nos autos a efetivação da autocomposição, podendo, inclusive, requerer a homologação judicial do acordo (ID 59801659 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.139.470/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 26/6/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 14, 42, parágrafo único, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 927 do Código Civil e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil e na dita divergência jurisprudencial. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024